Tribunal: TJDFT
Processo: 0733905-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E REJEIÇÃO DE ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO NA DECISÃO DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO PROCESSO. RENOVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PROCEDIMENTO DE IMPLANTE CAPILAR. DECADÊNCIA DA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO RECONHECIDA. DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. COMPROVAÇÃO.
1. Invertido o ônus da prova e rejeitada a alegação de prescrição na decisão de organização e saneamento do processo – temas que desafiam a interposição de agravo de instrumento, o que ocorreu no caso dos autos – a impugnação de tais temas não pode ser renovada por ocasião do recurso de apelação, ante a ocorrência da preclusão, o que impõe o conhecimento parcial do recurso interposto pelo réu.
2. A reclamação de vícios de qualidade na prestação de serviços duráveis para o exercício de uma das pretensões previstas no artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor decai em 90 (noventa) dias (art. 26, inciso II, CDC) contados do término da execução do serviço. 2.2. Obsta-se o fluxo desse prazo decadencial a comprovada reclamação do consumidor, o que perdura até a negativa do fornecedor, que deve ser transmitida de maneira inequívoca, nos termos do inciso I do § 2o do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Na hipótese, o autor não demonstrou ter enviado, por qualquer meio, reclamação dirigida ao réu após a execução do serviço de implante capilar, pelo qual externada sua desconformidade com o resultado e postulado a sua reexecução e/ou a restituição das importâncias pagas, de sorte que o prazo decadencial para tal pretensão transcorreu de forma contínua e sem nenhum óbice, razão de dever ser reconhecida a decadência quanto a referidas pretensões.
4. Da cirurgia de implante capilar resultou extensa cicatriz hipertrófica na parte posterior da cabeça do autor, sendo que o réu não demonstrou ter agido segundo a melhor técnica disponível, tampouco que tal fato não tenha decorrido de nenhum fato a ele imputável, o que lhe cabia em virtude da redistribuição do ônus da prova deferida por ocasião da decisão de organização e saneamento do processo. Referida cicatriz enseja o reconhecimento de danos estéticos e de danos morais, cuja compensação, no caso concreto, mostra-se razoável na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada dano.
5. Recurso do réu parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo do autor conhecido e parcialmente provido.